Tribunal: TJDFT
Processo: 0728472-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DOS BENS. ANTES DA PARTILHA. PAGAMENTO DE TRIBUTO. POSSIBILIDADE. VENDA DE AUTOMÓVEL. SUFICIENTE. QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. VENDA. OUTROS BENS. VENDA. DESNECESSIDADE.
1. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Sendo que até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, conforme artigo 1791, do Código Civil.
2. A pretensão de alienação de bens durante o processo de inventário é possível, desde que ouvidos os interessados e com autorização judicial, de acordo como o que preconiza o artigo 619, do Código de Processo Civil.
3. No presente caso, com a venda do automóvel veículo Fiat/Palio Economy, somado ao valor depositado, será alcançado o recurso suficiente para a quitação dos impostos devidos.
4. Configura-se desnecessária a venda de outros bens para atender ao pagamento dos tributos pendentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.